Tribunal: STF
Processo: RE 1469479
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Apelação. Ação civil pública. Superlotação na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes. Pedido de observância da capacidade da entidade prisional. Factibilidade da tutela judicial condicionada à edificação de novas instituições de detenção. Problema sistêmico, não isolado. Necessidade de política pública articulada. Contexto de frequente negação de direitos fundamentais no âmbito do serviço público. Reserva do possível. Definição de prioridades orçamentárias. Princípio da separação dos poderes. Déficit democrático do Poder Judiciário. 



    1. A ação civil pública é via processual idônea para pleitear o alegado direito coletivo de detentos, familiares e agentes penitenciários, e mesmo o interesse difuso da sociedade em geral, de observar os limites máximos de lotação em determinada unidade prisional (art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85). 



    2. O fato de a Lei nº 7.210/84 outorgar ao juiz da vara de execução penal atribuições eminentemente administrativas de fiscalização das penitenciárias (art. 66, incs. V, “g”, VII e VIII) não afasta a competência jurisdicional do juízo cível para conhecer e julgar a ação civil pública sobre o tema. 



    3. O grave dilema da superlotação carcerária não constitui um problema pontual e isolado desta ou daquela unidade prisional, mas um mal sistêmico que atinge toda a administração penitenciária fluminense, e mesmo brasileira. Como tal, sua solução exige uma abordagem igualmente sistemática, articulada e não casuística. 



    4. Isso não bastasse, o quadro de negação de direitos fundamentais, mesmo os atinentes ao mínimo existencial, está longe de se restringir à política carcerária: não menos que celas nos presídios, faltam leitos nos hospitais; vagas em creches e escolas; equipamentos na segurança pública; profissionais em praticamente todos os ramos do serviço público. 



    5. O Poder Público, e sobretudo o Estado que há pouco tempo sequer honrava sua própria folha de pessoal, está notoriamente desequipado, do ponto de vista material, para atender sequer a essa demanda básica de direitos fundamentais. Nesse contexto, a consideração da chamada reserva do possível, não decorre de maquiavelismo nem de retrocesso jurídico-interpretativo, mas de pura e simples constatação fática a partir de um senso de realismo do qual o juiz não pode se deixar privar, sob pena de negar vigência ao art. 5º da LINDB e ao art. 8º do CPC em prol de uma aplicação demasiado literal do antigo brocardo latino: “Fiat justitia, pereat mundus” (faça-se justiça, ainda que a preço de destruir o mundo). 



    6. Não compete ao Poder Judiciário, cujos membros não são democraticamente legitimados pela soberania popular, substituir-se aos representantes da vontade geral no Executivo e no Parlamento, para impor-lhes, num quadro de escassez orçamentária, quais sejam as demandas prioritárias dentre as inúmeras necessidades fundamentais por atender. 



    7. Assim se encaminha, majoritariamente, a jurisprudência desta Corte em ações que buscam obrigar o Poder Público à realização de vultosas obras públicas de saneamento básico, serviço público não menos central para a concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Igual raciocínio deve aplicar-se às demandas como a presente, em que se busca tutela cujo razoável atendimento só se pode alcançar mediante a edificação de novos estabelecimentos prisionais. 



    8. Provimento do recurso. Improcedência do pedido. 



    O recorrente, em síntese, alega que “os artigos 1º, III, 2º e 5º, III, XLVII “e”, XLIX, todos da Constituição Federal, foram diretamente violados pela decisão recorrida, ao respaldar o ente Estadual de manter a superlotação na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, sob a justificativa de que a pretensão ministerial violaria o princípio da separação dos poderes.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, tendo em vista o julgamento do Tema n. 220 da repercussão geral. Entretanto, a 27ª Câmara Cível do Tribunal de origem refutou o juízo de retratação.



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou a seguinte conclusão:



    Administrativo e processo civil. RE. Acórdão de Tribunal local que julgou improcedente Ação Civil Pública. 1. Para se rever as conclusões do TJ local, seria necessário prova plena na via extraordinária. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 2. Pelo não seguimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático probatório.



    Destaco, ainda, trecho do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República: “o Parquet estadual não apresentou estudo sobre a situação carcerária dos demais estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro, se há ou não vagas disponíveis no sistema penitenciário estadual, informações indispensáveis para a transferência e realocações dos detentos que exceda a capacidade de 500 indivíduos da Casa de Custódia Dalton Crespos de Castro.”



    Portanto, é evidente a necessidade de revisão dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é inviável em sede recursal extraordinária. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente